Tribunal: STF
Processo: AI 531112
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-21
Data de publicação: 2005-06-21

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO
 EXTRAORDINÁRIO E SEUS AGRAVOS EM MATÉRIA CRIMINAL.
I. - Permanece,
 em matéria penal, o prazo de cinco dias para a interposição do
recurso.
II. - Incidência da Súmula 699-STF.
III. - Agravo
regimental não provido.